Tribunal: TJMT
Processo: 1031000-18.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031000-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CAMPOS - CPF: 396.442.601-63 (AGRAVANTE), MARYANNA VIEGAS MUNIZ LIMA - CPF: 000.778.081-85 (AGRAVADO), LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C.C PARTILHA DE BENS - PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PERCENTUAL MÁXIMO DE 30% DA REMUNERAÇÃO – OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR/SUBSISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Embora o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabeleça a impenhorabilidade das verbas provenientes de salário ou aposentadoria, o Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra contida na legislação processual para admitir a sua penhorabilidade quando resguardada quantia suficiente para subsistência digna do devedor e de sua família.

II –
A
relativização neste caso se mostra possível e razoável, pois a penhora sobre 30% dos rendimentos líquidos do
agravante
não seria capaz de prejudicar
sua
subsistência
e
de sua família.
Além do que, permitiria ao credor garantir parte do pagamento da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO

JOAO DE CAMPOS, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos do Cumprimento de

Sentença extraído da Ação de Divórcio Litigioso
c.c
Partilha de Bens nº 1000241-24.2021.8.11.0006, manejado por MARYANNA VIEGAS MUNIZ LIMA, determinou a

penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado, diretamente sobre

a folha de pagamento, até que seja efetuada a quitação do débito exequendo.

Para tanto,
o
agravante alega que a penhora se deu sobre créditos de natureza

salarial, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade, sendo medida de rigor a

suspensão do levantamento dos valores em favor da agravada.

Afirma que a demanda versa sobre cumprimento de sentença em ação de

divórcio, que não encontra base legal para que haja inúmeras penhoras sobre o patrimônio do

agravante, que além de não dispor de valores suficientes para adimplir o débito, está com

todo o seu patrimônio restrito judicialmente.

Aduz que o bloqueio prejudica a sua subsistência, uma vez que seus

rendimentos estão totalmente comprometidos com as despesas básicas
.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi indeferido
(Id.
197730668
)
.

Contraminuta pelo desprovimento (Id.
202313169
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se o presente recurso de analisar o acerto ou não da decisão que
determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado, diretamente sobre a folha de pagamento, até que seja efetuada a quitação do débito exequendo.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica, a saber:

Art. 833. São impenhoráveis:

I -
os
bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II -
os
móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;

(...)

Com efeito, embora o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabeleça a impenhorabilidade das verbas provenientes de salário ou aposentadoria, o Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra contida na legislação processual para admitir a sua penhorabilidade quando resguardada quantia suficiente para subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO DEVEDOR. REGRA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. DEMONSTRAÇÃO, NO
CASO CONCRETO, DE QUE A MEDIDA CONSTRITIVA NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA
. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Execução, em cumprimento de sentença.

2. No julgamento do REsp 1.815.055/SP (
DJe
de 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios.

3. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), há firme orientação jurisprudencial no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (
EREsp
1582475/MG, Corte Especial,
DJe
de 16/10/2018).

4.
Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Precedentes
.

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.148.377/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de
23/8/2023.)

N
o caso específico destes autos, depreende-se que o executado, ora

agravante, aufere renda mensal em quantia superior ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais),

a qual

permite o desconto de parte dos proventos recebidos, para o pagamento

da dívida.

Assim,
a
relativização neste caso se mostra possível e razoável, pois a penhora sobre 30% dos rendimentos líquidos do
agravante
não seria capaz de prejudicar
sua
subsistência
e
de sua família.
Além do que, permitiria ao credor garantir parte do pagamento da dívida.

Em caso muito semelhante, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, assim decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

No caso dos autos, nota-se que, de início, foi bloqueada a totalidade dos proventos da aposentadoria do Agravante; no entanto, o juiz liberou 70% (setenta por cento) do valor retido, permitindo o bloqueio de tão somente 30% (trinta por cento), o que, ao meu sentir, é plenamente possível e dentro dos limites permitidos pela jurisprudência.

Ademais, observo que o bloqueio do numerário não representa risco de comprometimento de renda essencial à subsistência da parte devedora e da sua família.

(N.U 1002482-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 23/06/2022)

Desse modo
, atenta à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba profissional, na hipótese, e considerando que, à míngua de prova em sentido contrário, a penhora sobre
3
0%
dos rendimentos líquidos do agravante
preserva a subsistência do devedor, ao mesmo tempo em que assegura o interesse público, que permeia a satisfação do crédito do exequente, é de rigor
o deferimento
da penhora
sobre esse percentual dos proventos salariais percebidos
pelo agravante.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de retirada das restrições sobre os veículos do agravante, tal matéria não foi analisada na
decisão objurgada, de modo que, sendo o agravo de instrumento um recurso
secundum eventos litis
, se limita ao exame do acerto ou não daquilo que foi decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial, sob pena de supressão de instância.

Logo, a decisão de origem deve ser
mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024